Tribunal: STJ
Processo: 0108159-80.2009.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976360 - CE
(2025/0237577-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SUCOS DO BRASIL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - SP077977
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES
: RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
EDUARDO MENESCAL - CE016996
INTERES.
: INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
Documento eletrônico VDA54905360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 543291ff-1f0e-459f-b622-b671ca6dfb78

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 543291ff-1f0e-459f-b622-b671ca6dfb78

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976360 - CE
(2025/0237577-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SUCOS DO BRASIL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - SP077977
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES
: RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
EDUARDO MENESCAL - CE016996
INTERES.
: INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: c0480462-e61b-4b22-92d0-5a42f9ee700a

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 487):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do e 253, parágrafo CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado restou
omisso quanto à efetiva impugnação a aplicação da
pela
súmula 07/STJ
corte de origem.
Com impugnação (fls.
).
510/514
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54284842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: c0480462-e61b-4b22-92d0-5a42f9ee700a

Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático, com base na seguinte
decisum
fundamentação (fls.
):
490/491

"A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 182/STJ.
Entretanto, constata-se que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, uma vez que não impugnado,
especificamente, fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na
Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se insurgido,
especificamente, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o
recurso especial e que está respaldada no seguinte fundamento:
Incidência da Súmula 07/STJ.
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto
em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados
e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto."

Com efeito, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no
julgado embargado, uma vez que o acórdão consignou expressamente
que a parte embargante não impugnou, especificamente, a aplicação da
pela Corte
, o que acarreta o não conhecimento do
súmula 07/STJ
a quo
agravo.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA54284842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: c0480462-e61b-4b22-92d0-5a42f9ee700a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.976.360 / CE
Número Registro: 2025/0237577-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01081598020098060001 1081598020098060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUCOS DO BRASIL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - SP077977
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
EDUARDO MENESCAL - CE016996
INTERES.
: INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SUCOS DO BRASIL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - SP077977
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
Documento eletrônico VDA54842965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: ce919e48-04d6-417f-8c6e-9548bb623c18

EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
EDUARDO MENESCAL - CE016996
INTERES.
: INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: ce919e48-04d6-417f-8c6e-9548bb623c18